Tribunal: STF
Processo: Rcl 55314
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Trata-se de reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, com o intuito de preservar a autoridade da decisão proferida no RE 603.616/RO (Tema 280). 



    Narra a inicial que o beneficiário foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), que foi convertida em preventiva pelo Juiz plantonista. 



    Assevera que os autos foram redistribuídos para o magistrado de primeiro grau da 1ª Vara Criminal da Comarca de Goiânia/GO, que revogou a decisão homologatória do flagrante, anulou o auto de prisão em flagrante e relaxou a prisão de Thiago Silva do Nascimento. 



    Mantido o decisum em sede de recurso em sentido estrito ajuizado pelo Ministério Público. Momento subsequente, após a oposição e rejeição dos embargos de declaração, o reclamante interpôs recurso extraordinário alegando violação do art. 5º, XI, da Constituição Federal. 



    Ato contínuo, em juízo prévio de admissibilidade ao apelo extremo interposto, o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, por estar o acórdão recorrido em conformidade com o que decidido por esta Suprema Corte, em regime de repercussão geral, no RE 603.616/RO. Manejado o concernente agravo interno restou improvido em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO FUNDAMENTADA EM REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO ART. 1.030, I, “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Uma vez que o entendimento constante do acórdão objeto do recurso extraordinário está em consonância com a tese fixada pelo STF em sede de repercussão geral (RE n. 603.616/RO - Tema 280), mostra-se escorreita a negativa de seguimento à referida insurgência, com fulcro no art. 1.030, I, “a” do CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.”



    No mérito, postula a procedência da presente reclamação, “para cassar o acórdão reclamado, determinando-se o regular processamento do Recurso Extraordinário obstado, uma vez que, ao contrário do aduzido, o acórdão goiano NÃO está em consonância com o Tema 280/STF”. 



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 



    O art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    (…) 
§ 5º É inadmissível a reclamação:



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    (…)”



    Emerge do preceito supra transcrito – art. 988, § 5º, II, do CPC –, que admissível, a contrario sensu, o cabimento da reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias. 



    A jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 25.322-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.8.2017; Rcl 28.283-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.11.2017; Rcl 29.484-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019; Rcl 32.591-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.8.2019; Rcl 32.663-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.4.2019; Rcl 33.709-AgR/MG, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 01.10.2019.



    Verifico preenchido o requisito do esgotamento da instância ordinária na hipótese, proposta a presente reclamação contra decisão resultante de julgamento de agravo interno pelo qual mantido o juízo negativo de admissibilidade do apelo extremo.



    Na espécie, a parte reclamante pretende demonstrar que a Corte reclamada se equivocou ao aplicar a tese jurídica firmada no RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Gilmar Mendes, DJe 05.11.2015, em que esta Suprema Corte firmou a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. Eis a ementa do julgado: 



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.”



    Não diviso teratologia a viabilizar a reclamação. 



    Consoante emerge dos autos, no julgamento do recurso em sentido estrito, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás manteve a decisão do Juízo de primeiro grau que, após incursionamento no contexto fático-probatório, se manifestou pela ilicitude do flagrante e ausência de justa causa para entrada no domicílio do beneficiário. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DECLARAÇÃO DE NULIDADE NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE E CONSEQUENTE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REESTABELECIMENTO DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1 - Deve ser mantida a decisão que declarou a nulidade do auto de prisão em flagrante e revogou a prisão preventiva do recorrido, uma vez que encontra-se devidamente fundamentada em elementos contidos nos autos, especialmente em incongruências demonstradas no ato flagrancial, Ademais, inexistem elementos justificadores para reestabelecer a prisão preventiva do Recorrido, haja vista que não houve fato superveniente à sua soltura sendo ele primário, além de que foi apreendido em seu poder inexpressiva quantidade de droga, - 320,122 g de maconha. 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Neste diapasão, o decisum reclamado, ao negar seguimento ao recurso extraordinário mediante aplicação da tese jurídica firmada no RE 603.616-RG/RO, longe de afrontar precedente deste Supremo Tribunal Federal, harmoniza-se com a decisão firmada por esta Casa no julgamento do mencionado paradigma, precedente específico e adequado à hipótese dos autos, a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral.



    Dessa forma, a autoridade reclamada agiu de acordo com as balizas constitucionais e processuais que determinam sua competência. A elucidar essa compreensão, colaciono, inter plures:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional e Processual Civil. 3. Aplicação da sistemática da repercussão geral. Tema 181. 4. Alegada usurpação de competência do STF. Inocorrência. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido”. 



    (Rcl 31.883-AgR/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.3.2019) 



    Consabido, ademais, que a via estreita da reclamação constitucional, sob pena de desvirtuamento de seu papel, não se vocaciona como sucedâneo recursal. 



    Outrossim, a pretensão veiculada na inicial esbarra, ainda, na impossibilidade de revolvimento fático e probatório dos autos de origem pela via estreita da reclamação de modo que, para concluir de modo diverso das instâncias ordinárias, no sentido de que há “evidências concretas de que no local ocorria a prática de crime permanente, qual seja, tráfico de drogas – que justificaram a entrada em domicílio sem mandado judicial”, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inviável em sede de reclamação. Cito precedentes (destaquei): 



    “Direito Penal. Agravo interno em Reclamação. Alegação de Má Aplicação da Repercussão Geral. Tema 280. Impossibilidade de Análise do Material Fático-Probatório dos Autos. 



    1. Reclamação ajuizada sob a alegação de má aplicação do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE 603.616, Tema 280 da repercussão geral.



    2. Firmada a premissa de que não houve, no caso, fundadas razões para entrada no domicílio, a única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do debate fático-probatório, o que é inviável em reclamação. O meio processual eleito revela-se, portanto, inadequado para o alcance da finalidade pretendida. Precedentes.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (Rcl 50.120-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 31.5.2022)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Penal e Processual Penal. 3. RE 603.616/RO. Tema 280. 3. Inviolabilidade de domicílio. Art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. 4. Análise do caso concreto. 5. Entrada sem mandado e sem autorização. 6. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 7. Falta de justa causa. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Negado provimento ao agravo regimental.



    (Rcl 49.010-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.02.2022)



    Não se excogita, pois, afronta à autoridade da decisão paradigma, de modo que a espécie não se amolda à hipótese autorizadora do cabimento da reclamação prevista no art. 102, I, l, da Constituição da República.



    Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber 



Relatora